Tribunal: TJES
Processo: 0030412-48.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0030412-48.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE NADIR DE SENNA SOUZA

APELADO: AILTON BITENCOURT DE PAULA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0030412-48.2016.8.08.0035

APTE
:
ESPÓLIO NADIR DE SENNA SOUZA

A
PDO
:
AILTON BITENCOURT DE PAULA

RELATOR: DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUFICIÊNCIA DE RECURSOS - RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I
–
A
gratuidade da justiça é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade, a priori, suficiente ao seu deferimento
.

II –
É ônus da parte que impugna
a concessão da
gratuidade de justiça
à
parte adversa, comprovar

a suficiência de recursos do
beneficiário.

III –
Ausente nos autos
documentos hábeis a ilidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiênci
a
apresentada pelo interessado, de rigor a manutenção do deferimento do beneplácito.

I
V
–
Recurso conhecido e
des
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0030412-48.2016.8.08.0035

APTE
:
ESPÓLIO NADIR DE SENNA SOUZA

A
PDO
:
AILTON BITENCOURT DE PAULA

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado,
Trata-se de
a
pelação
c
ível interposta por
ESPÓLIO NADIR DE SENNA SOUZA
,
por irresignação
com os termos da r. sentença
proferida nos autos dos embargos
d
e terceiro ajuizada em desfavor de
AILTON BITENCOURT DE PAULA
.

A lide fora ajuizada com o intuito de que fosse reconhecido direito de propriedade de imóvel objeto de ação reivindicatória, ajuizada pelo ora apelado, na qual fora deferida a imissão na posse.

Entretanto, interposto agravo de instrumento, o E. Desembargador Relator Walace Pandolpho Kiffer, atribuiu o efeito translativo ao recurso e extinguiu a ação reivindicatória sem incursionar seu mérito, revogando a decisão que deferiu a imissão na posse do imóvel de propriedade da ora apelante.

Reflexamente, na presente lide, distribuída por dependência àquela, houve a extinção sem julgamento de mérito.

Em decisão integrativa, por exame dos aclaratórios, fora concedida a gratuidade da justiça ao demandado/apelado, motivo da presente irresignação.

Entende o recorrente que o demandado possui condições em arcar com as despesas processuais,
o que se constata
pel
a propriedade de
bem imóvel,
bem como porque

seu
patrocínio
na
causa
é exercido
por advogado constituído por meio de contrato oneroso.

Muito bem.

É sabido que a gratuidade da justiça é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade, a priori, suficiente ao seu deferimento. Todavia, vale dizer, é benefício custeado pela sociedade e, por tal motivo, deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade.

Na hipótese vertente, após examinar as razões da parte recorrente, entendo que inexistem nos autos documentos hábeis a ilidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada.

Diga-se que o patrimônio ou a contratação de advogado particular por quem requer a gratuidade da justiça,
de per si
, não são fatores preponderantes para ilidir a presunção de hipossuficiência declarada, havendo necessidade de que se demonstre, ultrapassando o campo das alegações, que a parte possui recursos para custear os ônus de sucumbência.

Desse modo posiciona-se o STJ:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA MILITAR. NULIDADE DO RESPECTIVO PROCEDIMENTO REVISIONAL. NOTIFICAÇÃO GENÉRICA. CONTRADITÓRIO MACULADO. CONCESSÃO DA ORDEM.

1.
Segundo a jurisprudência do STJ, "a lei presume verdadeira a declaração de insuficiência econômica deduzida pela parte (CPC, art. 99, § 3.º). Assim, embora possa o adversário impugnar a concessão do benefício (CPC, art. 100), cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do

solicitante da gratuidade".
(MS n. 26.553/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/4/2021, DJe de 25/5/2021).

2. No caso, a impugnação à gratuidade de justiça ostenta feição genérica, ausente qualquer prova - ou mesmo alegação concreta - capaz de fragilizar a referida presunção legal, impondo-se, por isso, a manutenção da questionada benesse.

[...] (MS n. 26.903/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Com isso, mantém-se por seus fundamentos
o deferimento da benesse, com a consequente suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

D
esta feita,
sem mais delongas,
conheço
do presente recurso

e

nego-lhe provimento, mantendo o deferimento da
gratuidade da justiça
ao
requerido/apelado
,
bem como
a
suspensão de
exi
gi
bilidade das verbas sucumbenciais na forma do § 3º do art. 98 do CPC.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).